Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. ESCOPO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO AO CESSIONÁRIO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA MANTIDA. ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade do artigo 290 do Código Civil volta-se à proteção do devedor, a fim de evitar que o adimplemento do débito seja direcionado ao credor originário, ao invés do cessionário. Contudo, o escopo da norma não desonera o devedor da obrigação válida e exigível. Precedentes.
2. O artigo 293 do Código Civil garante ao credor o direito de exercer atos conservatórios do direito do cedido, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor. 3. Assim, restando comprovadas a existência, exigibilidade e validade da dívida, perfaz-se possível a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por parte do cessionário, por tratar-se de exercício regular de direito do credor.
3. Assim, restando comprovadas a existência, exigibilidade e validade da dívida, perfaz-se possível a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por parte do cessionário, por tratar-se de exercício regular de direito do credor.
4. Ao teor do Enunciado Sumulado de número 359 do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos cadastros de inadimplentes, a obrigação de comunicação ao consumidor é da empresa mantenedora.
5. Apelação conhecida e não provida.